Tribunal: TJSP
Processo: 1501183-58.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AMEAÇA E VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas pela defesa, que pretende apenas a mitigação das reprimendas impostas. Acusado que, embora tenha dito não se lembrar de nada em solo policial, confessou

Ementa:
AMEAÇA E VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas pela defesa, que pretende apenas a mitigação das reprimendas impostas. Acusado que, embora tenha dito não se lembrar de nada em solo policial, confessou amplamente em juízo, em alinhamento com os demais elementos probatórios dos autos. Condenação mantida.
PENAS, REGIME e BENEFÍCIOS. Bases fixadas nos mínimos legais, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais. Na fase seguinte, ditas basilares foram dobradas na origem por força da agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, "f"), e tornadas definitivas em patamares que tais, o que a merecer reparo; primeiro, porque dito acréscimo se mostra desproporcional e, ao depois, porque olvidadas as atenuantes da confissão espontânea e etária (acusado contava 20 anos a o azo dos ilícitos) no cálculo do apenamento. Compensação entre a agravante e as atenuantes que se mostra de rigor, voltando os apenamentos aos mínimos legais, tornando-se definitivos em 1 mês de detenção para a ameaça e 15 dias de prisão simples para as vias de fato, dada a inexistência de outros modificadores, mantidos o regime inicial aberto e concessão do sursis penal, dada a impossibilidade de substituição (Súmula 588 do STJ).
Recurso provido, para a mitigação das reprimendas impostas a MATHEUS DA SILVA ASSIS para 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, mantida, no mais, a r. sentença.